Tribunal: TJMT
Processo: 1055124-96.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055124-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES DIAS CORRELO - CPF: 029.439.281-51 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.031.141-01 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO COM EVIDÊNCIAS. SEM CONTRAPROVA.INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e
a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
. Justiça
gratuita

mantida
.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

O c
ontrato

celebrado

eletronicamente
,
co
rroborado por outr
o
s

e
lementos
,
a

exemplo
de
cópia
de CNH e
foto
,
associado
com
a

inexistência
de
contraprova
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC
,
se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1055124-96.2022.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

RAFAEL RODRIGUES DIAS

Recorrido
:

UNIDAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

RAFAEL RODRIGUES DIAS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
UNIDAS S.A.

Sentença

proferida
no ID175180534
/PJe
2
.
Concluiu
que
houve
a
devida

comprovação
da regular
locação

veicular
e

julgou

improcedent
e
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175180534
/PJe
2
.
Sustentou
que: a)
foi

realizada
a
locação
de um
veículo
Hilux
em

seu

nome

sem

sua

anuência
e
debitad
a

indevidamente
de
seu

cartão
a
quantia
de R$7.018,43; b)
não

há

prova
de que
autorizou
a
locação
, pois
não

há
contrato

assinado
; c)
o
valor
descontado

em

seu

cartão

deve
ser
restituído

em
dobro; e d) a
parte

reclamada

deve
ser
condenada

também

em

dano
moral. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
do
pleito

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID175180547
/PJe
2
.

Argumentou
que: a)
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
revogados
; e b) a
sentença

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possa
m
fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossufici
ência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, faz alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência da parte recorrente,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato

celebrado

eletronicamente
,
com
elementos
de
segurança

baseado
s

em

cópia
da CNH e
foto

retirada
no
momento
da
celebração
do
contrato
.

Embora

o
contrato

tenha

sido

impugnado
,
há

evidências
de que
tenha

sido

efetivamente

celebrado
,
cabendo
a
parte

reclamante

apresentar

contraprova
de que
é
inválido
.

Vale
destacar
,
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam
o
documento

apresentado
, inclusive,
contraprova
dos
fatos

impeditivos
do
direito

ao

crédito
da
parte

reclamada
.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
-AUSÊNCIA
DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.(N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
publicado
no DJE 22/08/2022)

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A
QUO–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO.Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
publicado
no DJE 10/03/2022)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
contraprova
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023